Tribunal: TJMT
Processo: 1003085-75.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
E M E N T A
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO INADMITIDO – VALOR ABAIXO – 2500 UPF/MT – ILEGALIDADE – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se mostra razoável a norma que limita o valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003085-75.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ACCA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 07.503.182/0001-62 (APELADO), SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 595.231.071-00 (ADVOGADO), TATIANA DIAS DE CAMPOS - CPF: 707.779.181-53 (ADVOGADO), LEONARDO MACHADO BUOSI - CPF: 049.045.611-12 (ADVOGADO), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO), ANITA KISCHEL - ME - CNPJ: 02.575.474/0001-97 (APELADO), COLLA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.458.277/0001-13 (APELADO), RH DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 03.421.067/0001-98 (APELADO), I. K. C. RESENDE - ME - CNPJ: 07.536.524/0001-40 (APELADO), JOSE FRAGA DUARTE (APELANTE), LUIZ GONZAGA DE SOUZA (APELANTE), RAQUEL FERREIRA GOULART BIATTO (APELANTE), CELSO BENEDITO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –
APELAÇÃO CÍVEL
– MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO INADMITIDO – VALOR ABAIXO – 2500 UPF
/
MT – ILEGALIDADE – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não se mostra razoável a norma que limita o valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível, proposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da Sentença, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Mandado de Segurança, impetrado pela pessoa jurídica ACCA - Comércio de Alimentos Ltda. ME. e outros, concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora proceda ao recebimento e à análise do Recursos Voluntários n. 517375/2016, 5173850/2016, 5188308/2016, 5192422/2016 e 51955483/217, em segunda instância, por um Colegiado, bem assim que suspenda a exigibilidade dos créditos tributários, lançados em Conta Corrente Fiscal das Impetrantes, objeto dos recursos administrativos, até julgamento final (id.
149595397
).

Em suas razões recursais, a Fazenda Pública Estadual alega, preliminarmente, que o recurso voluntário, apresentado por I.K.C. Rezende ME, seria intempestivo, porque protocolado fora do prazo estipulado no Decreto 696/2016.

No mérito, assevera que inexistiu qualquer cerceamento de defesa, porquanto os recursos voluntários em discussão não foram admitidos em razão de que os valores impugnados não alcançam os valores de alçada, previsto no artigo 1.031, §1o do RICMS/MT.

Informa que o não conhecimento do recurso, em decorrência do valor, em conformidade com o previsto no Art. 1.031, § 1o, Inciso I do RICMS/2014, não afronta o cerceamento de defesa, muito menos ofende o duplo grau de jurisdição na esfera administrativa.

Com essas considerações, pugnou pelo provimento do recurso. Id. 149595397.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 149595404.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira da Rocha, opinou pelo desprovimento do recurso. (150519919).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consta do relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, proposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Mandado de Segurança, impetrado pelas pessoas jurídicas ACCA-Comércio de Alimentos Ltda. e outros, concedeu a segurança pleiteada.

Denota-se dos autos que as empresas ACCA - Comercio de Alimentos Ltda –ME, Anita Kischel-ME Colla & Cia Ltda-ME e RH Distribuidora de Alimentos Ltda-ME, impetraram o Mandado de Segurança, contra o ato, tido por ilegal, praticado pelo Gerente da Gerência de Processos Administrativos Tributários, Gerente da Gerência de Conta Corrente da e do Agente de Tributos Estaduais, vinculados à SEFAZ/MT, alegando que o Fisco Estadual emitiu notificação de cumprimento de decisão judicial, em razão do julgamento das ADI 100642/2013 e 62120/2015, pretendendo, assim, a quitação dos créditos tributários discriminados e lançados em Conta Corrente Fiscal, sob a alegação do cancelamento dos contratos de parcelamentos.

Argumentaram que, em razão da Lei do FUNEDS, realizaram com o Estado de Mato Grosso, um acordo de parcelamento, e, ainda concedeu anistia para outros débitos, contudo, dado que a referida lei foi considerada inconstitucional pelo TJ/MT, com efeitos
ex tunc,
o acordo e a anistia/remissão perdeu a validade, de modo que a Fazenda Estadual poderia cobrar os créditos.

Salientam que, diante da notificação acerca dos débitos que voltaram ao
status
anterior, ou seja, de antes do parcelamento, ingressaram com pedido de revisão, na via administrativa, que, ao ser negado, ensejou a propositura dos recursos que, por sua vez, não foram conhecidos pelo ente fazendário.

Diante desse cenário, impetraram o presente
mandamus.

O Juízo de piso, ao apreciar o pedido, concedeu a ordem pleiteada, ficando a parte dispositiva assim transcrita:

Assim, em consonância ao consolidado entendimento dos tribunais superiores, e considerando que os créditos tributários ainda estão sendo discutidos na seara administrativa, mostra-se imperioso determinar a suspensão da exigibilidade destes até o deslinde dos referidos procedimentos.

Daí porque, impõe-se a concessão da segurança.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, consoante a fundamentação exposta, afasto as preliminares arguidas, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para determinar às autoridades Impetradas que deem conhecimento aos recursos administrativos de segunda instância e que os mesmos sejam julgados nos termos a lei, bem como que para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários lançados em Conta Corrente Fiscal das Impetrantes, objeto dos recursos administrativos, até o deslinde dos referidos procedimentos, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC
.
(Sic).

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que o caso vertente comporta a concessão da segurança, com a consequente manutenção da sentença, pelos motivos a seguir expostos.

Preliminarmente, o Recorrente aduz a intempestividade do recurso administrativo apresentado por I.K.C. Rezende ME, contudo, deixou de colacionar aos autos documentação que demonstre e, ou comprove o alegado, de sorte que não falar em intempestividade.

Quanto ao mérito, assevera que os recursos não foram admitidos porque não alcançam o valor de alçada.

A questão em pauta é singela e desmerece maiores delongas, até porque, tem sido reiteradamente decidida por este Sodalício, cujo entendimento externado está em sintonia com a sentença em reexame.

O artigo 1.031, §1o, inciso I, do RICMS/MT, prevê o não cabimento de recurso voluntário, quando o valor do débito tributário for inferior a 2.500 (duas mil e quinhentas) UPF/MT. Veja-se:

Art. 1.031 - Observado o disposto neste artigo, o sujeito passivo deverá recolher o crédito tributário ou poderá interpor recurso voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência da decisão que negar, integral ou parcialmente, o provimento do seu pedido de revisão.

§ 1° -
Não cabe recurso voluntário
:

I – contra decisão da qual resulte exigência de crédito tributário
em montante inferior a 2.500 (duas mil e quinhentas) UPF/MT, vigentes na data do respectivo lançamento
; (grifei)

Com efeito, a vedação estatuída pela Administração Pública, para a interposição de recurso administrativo aos devedores de créditos inferiores a 2.500 UPF/MT, esbarra no princípio constitucional da isonomia, já que inexiste diferença em analisar uma ilegalidade praticada no débito de menor valor ou naquele que resulta de montante superior ao valor limitado pelo dispositivo legal.

Dessa forma, entendo que o óbice criado pela Administração Pública Fazendária, consistente na fixação de valor mínimo para que o contribuinte possa ingressar com revisão ou recurso administrativo, é manifestadamente ilegal e inconstitucional, porque fere o direito de petição, previsto no artigo 5
o
, inciso XXXIV, da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como o contraditório e a ampla defesa, também assegurados constitucionalmente (inciso LV), em garantia ao duplo grau de jurisdição.

Sobre o tema, a lição extraída da obra Código Tributário Nacional Comentado, sob Coordenação de Vladimir Passos de Freitas, p. 645:

(...)
O inciso LV do art. 5.o da Constituição assegura a todos os litigantes, em processo judicial ou administrativo, o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
Inserido no contexto de um dispositivo que trata do devido processo legal, o termo recursos só pode ter o sentido técnico de instrumentos de reapreciação de uma decisão por autoridade ou órgão de superior hierarquia ou instância. Com isso, pode-se dizer que a Constituição assegura, mesmo no processo administrativo, a obrigatória reapreciação, em segundo grau de qualquer decisão.
O recurso é um dos meios escolhidos pela Constituição para realizar a garantia fundamental da ampla defesa assegurada no art. 5.o, LV, e, por isso, não pode sofrer nenhuma limitação pela legislação infraconstitucional.
Assim, é de se ter como inconstitucional a exigência de prévio depósito em dinheiro, como condição para exercer uma garantia considerada fundamental pela Constituição como é o recurso administrativo. (Destaquei).

A propósito, é entendimento pacificado, neste Tribunal, a abusividade de impedimento quanto à limitação de valor para interposição de recurso administrativo. Veja-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – VALOR ABAIXO DE 2.500 UPF/MT – ARTIGO 1.031 DO RICMS/MT – ILEGALIDADE – OFENSA PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO - RECURSO DESPROVIDO. “Não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo.” (...) (N.U 0054328-80.2014.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019). (N.U 1007195-12.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Édson Dias Reis, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020).

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CONTA CORRENTE FISCAL – RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – VALOR ABAIXO - 2500 UPFMT (Limite regulamentar) – (1031 do RICMS) – ILEGALIDADE – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO- NULIDADE DOS DEBITOS FORMALIZADOS – IMPOSSIBILIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo. 2. Não há que se falar em nulidade dos referidos termos, em face da exigência de dilação probatória para tanto, sendo esta alegação incabível em sede de Mandado de Segurança. (N.U 0054328- 80.2014.8.11.0041, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/03/2019, publicado no DJE 27/03/2019).

Nessa quadra, é cristalina a ofensa aos princípios constitucionais do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal, pois, a inadmissibilidade levou em consideração tão somente o valor do crédito tributário.

Com essas considerações,
o desprovimento do apelo interposto
é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023